Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Pesquisa patrimonial. Sisbajud. Lapso temporal significativo. Razoabilidade da medida. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração da situação econômica do executado. A agravante objetiva o prosseguimento da execução de honorários advocatícios, alegando que a última diligência útil nos autos data de agosto de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do decurso de tempo considerável desde a última tentativa de localização de bens, é cabível nova pesquisa por meio do sistema SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a renovação de pesquisas patrimoniais eletrônicas, desde que o pedido observe critérios de razoabilidade e não represente mera repetição injustificada (REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin).
4. O lapso de quase quatro anos desde a última diligência infrutífera autoriza a renovação da medida, considerando a possibilidade de alteração patrimonial do devedor e a efetividade da execução.
5. Embora os sistemas de busca eletrônica sejam ferramentas legítimas do Judiciário, sua utilização deve respeitar o princípio da cooperação (CPC, art. 6o), não eximindo o credor de diligenciar, por seus próprios meios, na localização de bens penhoráveis.
6. A medida requerida mostra-se proporcional e adequada diante do histórico processual, não se caracterizando como abuso ou sobrecarga ao aparato judiciário.
7. Ressalta-se a possibilidade de diligências extrajudiciais complementares por parte do credor, como o uso dos sistemas SREI, CENSEC e consultas públicas na CVM, reforçando o caráter colaborativo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. É admissível a renovação de pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, quando decorrido lapso temporal relevante desde a última tentativa infrutífera, observando-se os princípios da efetividade e razoabilidade. 2. A utilização dos sistemas judiciais de busca patrimonial não exime o credor do dever de cooperação processual, devendo este também diligenciar por meios próprios na localização de bens do devedor.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2011; TJDFT, Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30.09.2020, DJE 16.10.2020.